Tribunal: TJMT
Processo: 1007788-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
HABEASCORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE DECRETADA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM DOMICILIAR CONDICIONADA A USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA DE DOIS ANOS. VIABILIDADE DA CONVERSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTRANSMISSIBILIDADE DA PENA. CONVERSÃO CONDICIONADA À APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GRAVIDADE CONCRETA DOS ILÍCITOS, SUPOSTAMENTE, PERPETRADOS PELA PACIENTE. INTELIGÊNCIA DOSARTS. 282,319, IX,E 318-B,DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDOPROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM CONCEDIDA.
O art. 318 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva imposta à mãe de criança com até 12 anos de idade incompletos pode ser substituída pela prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena. Contudo, na espécie, ante a reprovabilidade e gravidade concreta das condutas delitivas, em tese, praticadas pela paciente, faz-se necessária a imposição também de medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada no monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.
Pedido procedente, liminar ratificada. Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007788-31.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), THAISE FERNANDA JOAO - CPF: 049.287.131-09 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GENECI FERNANDES TELLES - CPF: 036.141.571-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEASCORPUS.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
. PRISÃO PREVENTIVA
DA PACIENTE
DECRETADA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM DOMICILIAR CONDICIONADA
A USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
. PACIENTE MÃE DE
CRIANÇA
DE
DOIS
ANOS. VIABILIDADE DA CONVERSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTRANSMISSIBILIDADE DA PENA. CONVERSÃO CONDICIONADA À APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GRAVIDADE CONCRETA DOS ILÍCITOS,
SUPOSTAMENTE, PERPETRADOS PELA PACIENTE. INTELIGÊNCIA DOSARTS. 282,319, IX,E 318-B,DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PEDIDOPROCEDENTE
, LIMINAR RATIFICADA, ORDEM CONCEDIDA.

O art. 318 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva imposta à
mãe de criança com
até

12
anos
de idade
incompletos

pode ser substituída pela prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena. Contudo, na espécie, ante a reprovabilidade e gravidade concreta das condutas delitivas, em tese, praticadas pela paciente, faz-se necessária a imposição também de medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada no monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Pedido procedente, liminar ratificada. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Éder da Silva Gomes
em prol de
Thaise
Fernanda João
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais
-
Nipo da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 21 de março de 2024, cuja custódia foi convertida em preventiva em razão da suposta prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/06) no
AuPrFl
n. 1005022-73.2024.8.11.0042.

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva da paciente por meio de decisão carente de fundamentação concreta; ressaltando, outrossim, que ela faz jus a prisão domiciliar, nos termos dos
arts
. 318 e 318-A, do Código de Processo Penal, tendo em vista que “
possui 02 (DOIS) FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS QUE NECESSITAM DE SEUS CUIDADOS
”, dos quais um deles está com pouco mais de dois anos de idade.

Com base nessas razões, o impetrante requereu, liminarmente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em favor da paciente, ainda que mediante monitoração eletrônica. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar foi deferida, para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar condicionada, no entanto, à aplicação concomitante de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal), consoante
decisum
que se vê no ID 207959188.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 208327169, informando que determinou a expedição de alvará de soltura e mandado de prisão domiciliar em favor da paciente, em cumprimento a decisão liminar
prolatada neste
habeas corpus.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer visto no ID 211149691, opina pela concessão da ordem, para “
conceder a prisão domiciliar à paciente, mediante o uso de monitoramento eletrônico
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito ao pedido de que
a paciente faz jus à substituição da sua prisão cautelar por domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal,
verifica-se que a

medida restritiva invectivada, de fato, é incompatível com a maternidade da paciente, especialmente porque, apesar do filho de 10 anos residir com o pai,
ainda
tem
o
filho de dois anos
de idade que reside com
ela
,
situação
, essa,
que indica a possibilidade de se converter sua prisão preventiva em domiciliar, especialmente quando considerado o princípio da proteção integral à criança.

E, nesse ponto, é imperioso registrar que a adequada aplicação do referido dispositivo passa, antes de qualquer coisa, pela compreensão da sua
razão, especificamente no que se refere ao destinatário da norma, eis que, apesar de, em princípio, parecer que a gestante e a mãe são as destinatárias diretas do benefício, indiscutivelmente, o dispositivo tutela os
nascituros
e
crianças
que, em detrimento da proteção integral e da prioridade absoluta que a ordem jurídica brasileira lhes confere, ou são obrigados a viver em condições desumanas, pelo menos na maioria das vezes, ou são afastados do convívio com suas mães, logo em uma fase da vida na qual são definidos importantes traços da personalidade.

Logo, tendo em vista a proteção integral e a prioridade absoluta conferidas a crianças e adolescentes, é certo que a substituição da prisão preventiva pela do
miciliar, nos casos do inciso V
do art. 318 do
Código de Processo Penal deve
ser a regra, desde que
não
se
descuid
e das restrições elencadas no art. 318-A do Código de Processo Penal.

E
, na hipótese, embora a prisão cautelar da paciente seja compatível com a gravidade concreta da conduta, em tese, imputada
a
ela
, idêntica afirmação pode ser feita quanto à adequação da medida extrema
as
s
uas condições pessoais enquanto
responsável
pelo

filho
de
dois
anos, a quem certamente não podem ser estendidos os efeitos de eventual e futura pena aplicada àquela, nos termos preconizados no art. 5o, XLV, da Constituição Federal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a despeito da gravidade do crime e a presença dos requisitos autorizadores do cárcere preventivo, sua conversão em prisão domiciliar é medida que se impõe quando restarem comprovados os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal, tal como se depreende do julgado prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso em Habeas Corpus n. 57.334/RS, a seguir ementado:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/06. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO PRISIONAL
. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDADOS ESPECIAIS DE CRIANÇA MENOR DE 6 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 318, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus
libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min.

Celso de Mello,
DJe
de 18/10/2012).

II - Na hipótese,
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a existência de interceptação telefônica que indica que a recorrente, em tese, integraria associação criminosa voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, bem como a elevada quantidade e nocividade do entorpecente apreendido (10 buchas de cocaína mais 100 g de cocaína), dados que evidenciam a indispensabilidade da segregação para garantia da ordem pública.

III -
Não obstante, revela-se viável o parcial provimento do recurso para substituir a custódia preventiva da recorrente pela domiciliar, tendo em vista a documentação idônea apta a comprovar sua imprescindibilidade aos cuidados especiais de suas filhas menores (art. 318, III, do CPP)
.

Recurso ordinário parcialmente provido, tão somente para, confirmando a liminar, substituir a prisão preventiva da recorrente por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III, do Código de Processo Penal, ficando a cargo do
em
. magistrado singular a fiscalização do cumprimento do benefício.
(
RHC 57.334/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17.09.2015 e publicado
no
DJe
de 20.10.2015)

Destacamos

Soma-se a isso
,
o julgamento da
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus n. 143.641,
no qual foi concedida
a ordem “
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de
crianças
e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição
”
.
Ademais, a referida decisão foi estendida “
às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças
e de pessoas com deficiência, bem assim
às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação
no território nacional
”.

Negritamos

Destarte, não obstante o juízo de primeiro grau tenha apontado elementos idôneos para decretar o cárcere processual da paciente, reportando-se à gravidade concreta das condutas, em tese, praticadas
por

Thaise
Fernanda
, o certo é que a medida restritiva de liberdade decretada é incompatível por
ela
ser mãe de
uma criança
de
doi
s anos de idade, razão pela qual a conversão da sua prisão preventiva em domiciliar é medida que se impõe, nos termos do art. 318, III e V, do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for
:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos;

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade
ou com deficiência;

IV -
gestante
;
(Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016)

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
;

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.(Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.
Destacamos

Releva ponderar, mais uma vez, que não obstante as circunstâncias em que, supostamente, os delitos foram praticados pela paciente
,
a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância,
bem como na dignidade da pessoa humana, porquanto deve ser priorizado o bem-estar dos menores
.

Sendo assim, c
om escopo de garantir a proteção integral da criança, a imprescindibilidade do zelo materno é legalmente presumida, o que autoriza, no presente caso, a substituição da prisão preventiva
da paciente
pela domiciliar,
com o uso de tornozeleira
(art. 319, IX, do Código de Processo Penal)
,
para que assim
ela
possa responder à ação penal em seu domicílio, e, via de co
nsequência, cuidar de seu filho
de dois anos.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Thaise
Fernanda João
; e por consequência,
concedo a ordem de habeas corpus
,

a fim de converter a sua prisão preventiva por domiciliar condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal)
, confirmando a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024